Tribunal: TJMT
Processo: 1035371-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035371-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES - CPF: 739.336.191-49 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), TERCEIRA VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON DOUGLAS PEREIRA SILVA - CPF: 067.506.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIKY CEZARIO DE MATOS - CPF: 072.683.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. C. D. F. - CPF: 118.315.221-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL DE CUSTÓDIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de pessoa presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, com pedido de relaxamento da prisão por alegada ilegalidade do flagrante, bem como de revogação da prisão preventiva posteriormente decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante seria ilegal, por ausência das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, por decisão judicial fundamentada, constitui novo título jurídico autônomo de custódia, o que torna prejudicada a análise de eventual ilegalidade do flagrante.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o decreto de prisão preventiva convalida eventual vício da prisão em flagrante, por representar nova apreciação judicial da legalidade e necessidade da segregação cautelar.

5. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente motivada, baseada em elementos concretos que evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente a gravidade concreta do delito – homicídio qualificado praticado de forma cruel, com ocultação de cadáver – e os indícios de vinculação do custodiado a organização criminosa.

6. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco real de reiteração delitiva e de frustração da persecução penal.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, nos termos do art. 282, I e II, do mesmo código.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mediante decisão judicial fundamentada, constitui novo título de custódia e torna prejudicada a alegação de ilegalidade do flagrante.

2. A gravidade concreta do crime, o modus operandi e a vinculação do acusado a organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não se mostram suficientes para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I e II; 302; 304; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 230.726/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no RHC 184.557/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 17.08.2023; TJMT, Enunciados n. 27 e 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Leandro Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de setembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e III (homicídio qualificado) e art. 349 (favorecimento real), ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 26 de setembro de 2025.

A Defensoria Pública requer o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, sob o argumento de que não se configuraria nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, alegando que a prisão decorreu de investigação prévia e não de flagrância propriamente dita. Subsidiariamente, pleiteia pela revogação da prisão preventiva, sustentando a inexistência dos requisitos legais para sua manutenção, especialmente a ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que seria primário, com residência fixa e atividade lícita, além de afirmar que a decisão judicial estaria baseada em fundamentos genéricos e não individualizados.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante, com consequente restabelecimento da liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (ID 320922350), por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 322060873), que esclareceu que não houve alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico, motivo pelo qual a custódia cautelar foi mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor Roberto Aparecido Turin (ID 323736395), opinou pela
denegação da ordem
, sumariando o entendimento desta forma:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Crimes de homicídio qualificado e favorecimento real – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegação de ausência de flagrância e nulidade do flagrante – Conversão em preventiva que supera eventuais vícios formais – Pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva – Requisitos legais devidamente demonstrados – Fundamentação concreta da decisão judicial – Gravidade concreta do delito, risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a medida extrema – Inexistência de ilegalidade manifesta –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

A impetrante alega que a prisão em flagrante seria ilegal por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, argumentando que houve prévia investigação para identificação do paciente.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme a sistemática processual penal vigente, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, por decisão judicial devidamente fundamentada, opera como nova análise da legalidade e necessidade da custódia cautelar, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Dessa forma, eventuais vícios formais ou nulidades relativas ao momento da prisão em flagrante tornam-se superados pela decisão judicial que, ao reconhecer a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, confere nova natureza à segregação, tal como se infere deste trechos do édito atacado:

“Trata-se de expediente encaminhado pela autoridade policial em que o custodiado LEANDRO RODRIGUES foi preso em flagrante e o adolescente Caiky Cezário de Matos apreendido, pela prática, em tese, de homicídio qualificado e corrupção de menores, constando ainda como investigado Maikon Douglas Pereira Silva, que não foi localizado. A vítima é João Pedro Cristino de Freitas, de 17 anos.

A prisão decorreu de investigação que apontou que a vítima foi retirada do Bar do Capixaba em um Peugeot/206 prata JYK3401, de propriedade de LEANDRO. O grupo levou o jovem até uma kitnet na Rua Miguel Botelho de Carvalho, onde foi estrangulado por Caiky e Maikon. Em seguida, o corpo foi enrolado em lençóis, colocado no banco traseiro do veículo e abandonado no Morro do Calango. As diligências comprovaram o trajeto por meio de câmeras de segurança, além de reconhecimentos fotográficos e vestígios coletados no local, como facas, fios de amarração e uma pedra com sangue. LEANDRO admitiu participação logística, relatando que conduziu o veículo e transportou tanto a vítima quanto o corpo. Caiky foi apreendido em Araputanga após tentativa de fuga, optando pelo silêncio em declaração formal. Maikon segue foragido.

Quanto à
prisão em flagrante
em relação ao custodiado, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302),
decorrente da imediata investigação e da continuidade das diligências que permitiram vincular o conduzido à execução do crime
. Ademais, o conjunto de elementos colhidos – câmeras de segurança, vestígios materiais (facas, fios e pedra ensanguentada), reconhecimento fotográfico e a própria confissão parcial de Leandro, que admitiu a logística do transporte – confirma a existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade. Posto isso,
HOMOLOGO a prisão em flagrante
.

No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O corpo da vítima João Pedro Cristino de Freitas foi encontrado no Morro do Calango, enrolado em lençóis, com mãos e pernas amarradas e corte profundo no pescoço, havendo coleta de facas, fios de amarração e pedra com sangue pela perícia.

As diligências demonstraram que a vítima foi vista pela última vez no Bar do Capixaba, de onde seguiu no Peugeot/206 prata JYK-3401, veículo de propriedade do custodiado Leandro Rodrigues, utilizado tanto para a abordagem da vítima quanto para a condução até a kitnet onde ocorreu a execução e, posteriormente, para a ocultação do cadáver. O próprio Leandro confessou seu papel logístico no transporte da vítima e dos comparsas.

Quanto ao periculum libertatis, a conduta revela elevado grau de periculosidade. O crime foi praticado de forma cruel, com estrangulamento e posterior golpe no pescoço, além da ocultação do cadáver em local ermo. Ademais, se trata de homicídio envolvendo executores menores de 18 anos e facção criminosa, denotando gravidade em concreto.

Ademais, conforme consta dos autos, há indícios de que o custodiado possui vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho, apontada como mandante de diversos homicídios na região, o que evidencia risco de reiteração delitiva e abalo à ordem pública. Há ainda risco à
instrução criminal
e à
aplicação da lei penal,
pois há sinais de que LEANDRO teria auxiliado na fuga de Caiky e de Maikon após o crime, demonstrando disposição em frustrar a persecução penal.

Dessa forma, a manutenção da prisão revela-se imprescindível diante do
risco real e concreto de reiteração delitiva
e da
liberdade do custodiado
, demonstrando que realmente as medidas cautelares são insuficientes e inadequadas ao caso.

Portanto, a gravidade dos fatos e o risco concreto de reiteração delitiva, somada aos indícios de vinculação com organizações criminosas, são circunstâncias que justificam o acautelamento neste momento para
preservação da ordem pública
e assegurar a
aplicação da lei penal
, evitando a continuidade das atividades ilícitas.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
LEANDRO RODRIGUES
(...)”
Destaques no original.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prisão, tampouco em relaxamento, quando a custódia se encontra amparada por decisão judicial válida e devidamente motivada.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a superveniência de decreto de prisão preventiva torna prejudicada eventual discussão sobre a legalidade da prisão em flagrante, por se tratar de novo e independente título judicial de custódia, que substitui e convalida o anterior,
verbis
:

“A superveniência da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva torna prejudicada a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante”
(STF, HC 230.726/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024).

“A tese da ilegalidade da prisão do recorrente, diante da aventada inocorrência do estado de flagrância, encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva.” (STJ, AgRg no RHC 184.557/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/10/2023).

O próprio Enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:
“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

Ademais, conforme sedimentado na jurisprudência pátria,
a análise de eventual ilegalidade da prisão em flagrante demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e não comporta instrução probatória.

II. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetrante sustenta, subsidiariamente, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente Leandro Rodrigues, argumentando que ele é primário, possui residência fixa e atividade lícita, além de alegar que a decisão estaria baseada em fundamentos genéricos.

Contudo, ao contrário do que averba a impetrante, não se vislumbra qualquer irregularidade ou insuficiência de fundamentação na decisão prolatada pela autoridade apontada como coatora, transcritas linhas acima, estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e nos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, verifica-se que a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado. Conforme consta da decisão que converteu o flagrante em preventiva, o crime foi
“praticado de forma cruel, com estrangulamento e posterior golpe no pescoço, além da ocultação do cadáver em local ermo”
.

Ademais, há indícios de que o paciente possui vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho, apontada como mandante de diversos homicídios na região, o que evidencia risco de reiteração delitiva e abalo à ordem pública.

Há ainda risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois há sinais de que o paciente teria auxiliado na fuga de comparsas após o crime, demonstrando, em tese, disposição em frustrar a persecução penal.

Nesse contexto, é sabido que o conceito de garantia da ordem pública vem sendo alargado para abranger o envolvimento em delitos graves, de repercussão, como, por exemplo, o crime em tela, hipótese em que a liberdade do paciente pode abalar a credibilidade da justiça e o caráter preventivo da resposta penal.

No tocante às possíveis condições subjetivas favoráveis do réu, conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores, a existência de atributos pessoais positivos, como a condição de réu primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente, por si só, para obstar a decretação da prisão preventiva, especialmente quando os autos contêm elementos robustos que justifiquem a medida cautelar, sem que isso viole o princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido o STJ decidiu que:
“a existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”
(AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Da mesma forma, sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, I e II, do mesmo Diploma legal, tal como se infere do julgado desta Câmara Criminal:

“(...) Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Cabe ressaltar, ainda, que, em regra, deve-se conferir credibilidade à avaliação do juiz da causa, que se encontra mais próximo dos fatos e em maior conexão com as peculiaridades e problemas da localidade, estando, portanto, em posição privilegiada para avaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Leandro Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025